Tribunal: STF
Processo: HC 257458
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, §§ 1° E 4°, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 212.427, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de furto qualificado e associação criminosa. 



    2. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da prática reiterada de crimes por associação criminosa e do agravante encontrar-se foragido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, falta de fundamentação para a segregação cautelar, e excesso de prazo na formação da culpa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, devido à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado. 



    5. A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. 



    6. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    7. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa foi considerada inovação recursal, não sendo admitida em sede de agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Inovações recursais não são admitidas em agravo regimental.’”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificado nos artigos 288 e 155, §§ 1° e 4°, IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Sustenta a “necessidade de revogação da prisão em razão da ausência de indícios de autoria”. Alega que “a decisão é genérica, promovendo-se apenas com base na suposta gravidade do delito e em uma suposta periculosidade do Paciente (não caracterizada, mas apenas apontada de maneira abstrata)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Ex positis, requer: 



    a) LIMINARMENTE, a concessão da liberdade provisória, com a respectiva revogação da prisão preventiva, cumulada com a sustação dos efeitos do mandado de prisão expedido nos autos; 



    a) Caso não seja reconhecido o pedido liminarmente, requer sua apreciação em sede de mérito;



    b) Em qualquer um dos casos, aceito o pedido, requer a imediata determinação de expedição do alvará de soltura; 



    c) que, não sendo possível a concessão isolada da liberdade provisória, requer a aplicação das medidas cautelares diversas disponíveis no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    d) Requer, de modo a agilizar o trâmite do presente recurso, a imediata remessa dos autos ao Parquet para apreciação nos moldes do art. 30 da Lei nº 8.038/1990;”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos. 



    Primeiramente, quanto a alegação de ausência de autoria delitiva, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449 /SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024; AgRg no HC n. 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/6/2024 e AgRg no HC n. 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024. 



    In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão tanto para a garantia da ordem pública, já que o furto qualificado era realizado por associação criminosa de forma organizada e de maneira reiterada, em diversas cidades da região- fl. 38, quanto para garantia da aplicação da lei penal notadamente em razão do agravante encontrar-se foragido- fl. 37. 



    Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito:



    [...]



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, relator Ministro minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023);(AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no HC n. 852.564/SP, Minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 



    Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A propósito:



    [...]



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Quanto a alegação acerca do excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que tal matéria somente foi aventada pela defesa neste agravo regimental, em nítida inovação recursal o que não se admite.



    Nesse sentido:



    [...]



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão tanto para a garantia da ordem pública, já que o furto qualificado era realizado por associação criminosa de forma organizada e de maneira reiterada, em diversas cidades da região- fl. 38, quanto para garantia da aplicação da lei penal notadamente em razão do agravante encontrar-se foragido”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/20121) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 223.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/3/2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247.985-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/12/2024) 



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente